Tribunal: TRF3
Processo: 5070427-82.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
259/689)

5070427-82.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070427-82.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRACI OLIVEIRA NARESSI

ADVOGADO do(a) APELADO: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS - SP190813-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS FERNANDES - SP226186-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo períodos de labor rural e urbano amparados única e exclusivamente na prova testemunhal colhida em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento de tempo de serviço, seja ele de natureza rural ou urbana, fundamentado exclusivamente em depoimentos de testemunhas, sem a apresentação de qualquer início de prova material documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada condicionam a comprovação do tempo de serviço à apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos. A prova exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade laboral para efeito de obtenção de benefício previdenciário, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, o que não se verifica no presente feito.

A ausência absoluta de documento probatório eficaz a instruir a petição inicial inviabiliza o reconhecimento dos períodos laborais, não sendo admissível afastar a regra probatória tarifada sob o pretexto da persuasão racional.

A ausência de início de prova material acarreta a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, de modo a resguardar o direito da parte de intentar nova ação caso obtenha a documentação necessária no futuro. Aplicação, por extensão, do raciocínio firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 629 para abarcar, além do labor rural, o labor urbano sem registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Ônus da sucumbência invertidos, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de tempo de serviço, seja de natureza rural ou urbana, para fins previdenciários, exige a apresentação de início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. 2. A ausência absoluta de conteúdo probatório documental eficaz implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, resultando na extinção do feito sem julgamento do mérito."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o, e art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça: Súmula 149 e Recurso Especial Repetitivo no 1.352.721/SP (Tema 629).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070427-82.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS - SP190813-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS FERNANDES - SP226186-N

APELADO: IRACI OLIVEIRA NARESSI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 278863633) contra a sentença (Id. 278863610) que julgou procedente o pedido inicial formulado por Iraci Oliveira Naressi para reconhecer períodos de trabalho sem registro em CTPS (labor rural de 10/01/1976 a 10/01/1980 e atividades urbanas de 07/01/1980 a 04/04/1983 e de 10/02/1984 a 31/10/1984) e condenar a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (28/07/2022). A sentença deferiu a tutela de urgência, fixou os consectários legais e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

O INSS pugna pela reforma da sentença. Alega a impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço, rural e urbano, com base exclusivamente em prova testemunhal, apontando ofensa ao artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e à Súmula 149 do STJ. Sustenta que o labor rural como "boia-fria" não pode ser reconhecido para menores de 12 anos e que a atividade de faxineira exercida apenas aos sábados caracteriza trabalho na condição de contribuinte individual, cujo recolhimento das contribuições é ônus do próprio segurado. Subsidiariamente, requer a aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021 para os consectários legais, a observância da prescrição quinquenal e a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278863652), nas quais defende a validade da prova testemunhal colhida em audiência e pugna pela manutenção da sentença, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, uma vez que preenche os requisitos legais de admissibilidade.

Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço, tanto rural quanto urbano, amparado única e exclusivamente em prova testemunhal, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS apela e defende que a sentença violou o artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e a jurisprudência consolidada, ao admitir a comprovação dos vínculos rurais (1976 a 1980) e urbanos (1980 a 1983 e 1984) apenas com base nos depoimentos colhidos em audiência. O juízo de origem, por sua vez, fundamentou sua decisão no princípio da persuasão racional, afastando a exigência legal de prova material sob o argumento de que se trataria de mera limitação administrativa.

Com razão a autarquia previdenciária.

A legislação previdenciária é expressa ao condicionar a comprovação do tempo de serviço à apresentação de início de prova material, não admitindo a prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991). Esse regramento constitui norma de direito material probatório e aplica-se indistintamente ao labor rural e ao labor urbano.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 149: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

No caso concreto, a parte autora arrolou testemunhas (Antônio Carlos Longo, Silvia Maria Arantes Müller e Maria Anselma Coscrato) que, em audiência (mídia de Id. 358000119), relataram de forma detalhada o suposto labor rural da requerente nas colheitas de algodão e laranja entre 1976 e 1980, bem como os períodos laborados como empregada doméstica entre 1980 e 1983, e como faxineira no ano de 1984:

A testemunha Antônio Carlos Longo, atualmente com 73 anos, corroborou o labor da requerente no período compreendido entre janeiro de 1976 e janeiro de 1980. Em seu relato, esclareceu que exercia a função de "fiscal de turma" (agenciador de mão de obra), sendo o responsável direto pela supervisão das atividades da autora na colheita de algodão e laranja. Afirmou que realizava o controle cronológico da prestação de serviços em anotações próprias, registrando o início e o encerramento dos liames contratuais; contudo, pontuou a impossibilidade de colação de tais registros aos autos em razão da degradação temporal do material.

2. Depoimento de Silvia Maria Arantes Müller

A Sra. Silvia Maria Arantes Müller noticiou em juízo que a autora, conhecida como "Branca", prestou-lhe serviços domésticos no interregno de janeiro de 1980 a abril de 1983. Segundo o relato, a contratação ocorreu logo após a mudança da depoente para a comarca de Pirassununga, ocasião em que a requerente passou a desempenhar amplas funções residenciais, incluindo o auxílio no cuidado de três filhos menores e a gestão dos afazeres domésticos diários. A testemunha confirmou a inexistência de registro formal em CTPS — justificando-a pela prática comum à época — e destacou a natureza habitual e subordinada da relação, mencionando que a autora ocasionalmente realizava limpezas em outros imóveis aos finais de semana.

3. Depoimento de Maria Anselma Coscrato

O depoimento de Maria Anselma Coscrato ratificou a prestação de serviços da autora como diarista aos sábados, entre 10/02/1984 e 31/10/1984. A depoente, profissional de notória idoneidade — atuando como Juíza do Tribunal de Impostos e Taxas e ocupando cargos de relevo no Conselho Regional de Contabilidade —, logrou precisar o lapso temporal com base no nascimento de sua filha em fevereiro de 1984. Esclareceu que a autora realizava a higienização do imóvel, com exceção de lavagem e passadoria de roupas. A precisão quanto ao término do vínculo foi associada a um evento religioso em outubro daquele ano, ocasião em que a requerente já possuía compromisso profissional em outra residência, confirmando a atuação da autora como diarista para múltiplos tomadores de serviço durante a semana.

Contudo, não foi juntado aos autos qualquer documento contemporâneo aos fatos que pudesse servir como início de prova material dos referidos vínculos. A ausência absoluta de lastro documental impede o reconhecimento do tempo de serviço, inviabilizando a flexibilização da regra tarifária probatória, sob pena de ofensa direta ao comando legal e à jurisprudência vinculante.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.352.721/SP (Tema 629), segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A consequência jurídica imposta pelo precedente vinculante não é a improcedência do pedido, mas a extinção do processo sem resolução do mérito. Tal solução resguarda o direito da parte segurada de ajuizar nova ação caso venha a obter, no futuro, os documentos necessários para comprovar o seu direito.

Embora o Tema 629 do STJ refira-se expressamente ao segurado especial, a sua razão de decidir (ratio decidendi) aplica-se perfeitamente aos casos de reconhecimento de tempo de serviço urbano e rural sem registro, quando o óbice reside na absoluta falta de início de prova material, pressuposto legal exigido para a própria viabilidade da pretensão.

As demais alegações subsidiárias do INSS, referentes à idade mínima para o labor rural e à caracterização do trabalho como diarista (contribuinte individual), ficam prejudicadas diante da extinção da demanda.

Da Revogação da Tutela de Urgência

Com o provimento do recurso do INSS e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, fica revogada a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Dos Ônus Sucumbenciais

Com o provimento do recurso do INSS e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, inverto os ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ficam prejudicados os pedidos subsidiários do INSS quanto à limitação de honorários pela Súmula 111 do STJ e aos critérios de juros e correção, ante a ausência de condenação pecuniária imposta à autarquia.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, revogando a antecipação dos efeitos da tutela concedida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo períodos de labor rural e urbano amparados única e exclusivamente na prova testemunhal colhida em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento de tempo de serviço, seja ele de natureza rural ou urbana, fundamentado exclusivamente em depoimentos de testemunhas, sem a apresentação de qualquer início de prova material documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada condicionam a comprovação do tempo de serviço à apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos. A prova exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade laboral para efeito de obtenção de benefício previdenciário, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, o que não se verifica no presente feito.

A ausência absoluta de documento probatório eficaz a instruir a petição inicial inviabiliza o reconhecimento dos períodos laborais, não sendo admissível afastar a regra probatória tarifada sob o pretexto da persuasão racional.

A ausência de início de prova material acarreta a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, de modo a resguardar o direito da parte de intentar nova ação caso obtenha a documentação necessária no futuro. Aplicação, por extensão, do raciocínio firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 629 para abarcar, além do labor rural, o labor urbano sem registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Ônus da sucumbência invertidos, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de tempo de serviço, seja de natureza rural ou urbana, para fins previdenciários, exige a apresentação de início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. 2. A ausência absoluta de conteúdo probatório documental eficaz implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, resultando na extinção do feito sem julgamento do mérito."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o, e art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça: Súmula 149 e Recurso Especial Repetitivo no 1.352.721/SP (Tema 629).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, revogando a antecipação dos efeitos da tutela concedida., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão